Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Ausência. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e manteve a sentença.
4. Em suas razões, o embargante alega omissão em relação à tese acerca da legitimidade do embargado, dada sua condição de herdeiro/sucessor do título de sócio remido adquirido por seu genitor. Nesse sentido, aponta que o acórdão não teria apontado o motivo pelo qual desconsiderou as cláusulas contratuais de responsabilidade dos herdeiros/sucessores, tampouco abordou a tese da sucessão. Também diz que o acórdão deixou de analisar a tese sobre a inexistência de ato ilícito ensejador do dano moral. Por fim, aduz contradição ao afirmar inexistir relação jurídica entre o embargante e o embargado e reconhecer que eventual cobrança deveria ser direcionada ao espólio.
5. Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos de declaração, dada a inexistência dos vícios alegados.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. Da relação jurídica entre as partes. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a inexistência de relação jurídica direta entre as partes, diante da ausência de provas de que o embargado tenha sucedido, de forma regular, ao vínculo associativo que deu origem à cobrança. Não há nos autos comprovação de que o recorrido tenha recebido o título por meio de inventário, partilha ou qualquer ato formal de transferência, razão pela qual não se verifica omissão quanto a esse ponto.
10. Do contrato e do estatuto social. O embargante sustenta que o contrato que originou o título contém cláusulas expressas que reconhecem o caráter patrimonial do bem e sua vinculação à sucessão, de modo que o falecimento do titular originário importa, automaticamente, na assunção, pelo herdeiro, dos direitos e obrigações dele decorrentes. Todavia, a alegação não encontra respaldo nos documentos dos autos. Do exame do contrato de compra e venda do título (ID 77554015), não consta cláusula que estabeleça sucessão automática, limitando-se o instrumento a disciplinar a aquisição originária. A previsão de que “o compromisso ora assinado obriga as partes por seus herdeiros ou sucessores” constitui cláusula de extensão das obrigações ao espólio, destinada apenas a evitar a extinção do contrato com a morte do contratante, não se confundindo com transferência automática da titularidade do título a herdeiro determinado, nem dispensando partilha ou ato formal de transferência. Ademais, o estatuto social (ID 77554051) afasta expressamente essa tese. O art. 19, § 2o, exige que o herdeiro a quem o título couber requeira formalmente a transferência ao presidente da sociedade, mediante apresentação de formal de partilha ou ordem judicial equivalente, o que evidencia que a sucessão não se opera de pleno direito. Assim, ainda que o título possa integrar o acervo hereditário, a imputação direta e pessoal das obrigações ao herdeiro depende de comprovação formal da transferência, inexistente no caso concreto, razão pela qual a tese do embargante carece de amparo contratual, estatutário e probatório.
11. Da alegada contradição entre reconhecer inexistência de vínculo e admitir cobrança ao espólio. O acórdão reconheceu a inexistência de vínculo jurídico direto entre o embargante e o embargado, em razão da ausência de prova de que este último seja o efetivo titular do título. Tal conclusão não impede que eventual cobrança seja direcionada ao espólio ou àquele a quem o título tenha sido regularmente atribuído na partilha. O que se veda é a cobrança aleatória de qualquer herdeiro sem prova de titularidade, o que afasta a contradição apontada.
12. Do ato ilícito e do dano moral. O acórdão também não incorreu em omissão quanto à análise do ato ilícito. Restou expressamente reconhecido que a cobrança reiterada e indevida dirigida a pessoa diversa do efetivo devedor caracteriza conduta ilícita, apta a violar direitos da personalidade e a ensejar indenização por dano moral. O julgado igualmente enfrentou o quantum indenizatório, mantendo-o em patamar compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (omissão e contradição) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo e tese
14. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios apontados pelo embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".